Tribunal: TJSP
Processo: 2222958-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Cumprimento provisório de sentença Decisão que deferiu a penhora de veículo de propriedade da recorrente. Penhora de veículos de via terrestre que precede a penhora de bens imóveis. Imóvel penhorado que, até o momento, não foi avaliado, circunstância que, a princípio, não permite verificar excesso de penhora. Bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Cumprimento provisório de sentença Decisão que deferiu a penhora de veículo de propriedade da recorrente. Penhora de veículos de via terrestre que precede a penhora de bens imóveis. Imóvel penhorado que, até o momento, não foi avaliado, circunstância que, a princípio, não permite verificar excesso de penhora. Bem que, além disso, foi dando em caução a terceiro. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222958-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante DM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS EIRELI, são agravados PEDRO
PINHEIRO MELLO e MARIA HERMÍNIA DE PAULA LEITE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 31 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222958-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.372
2
VOTO No 12.372
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança. Cumprimento
provisório de sentença Decisão que deferiu a penhora de
veículo de propriedade da recorrente. Penhora de veículos
de via terrestre que precede a penhora de bens imóveis.
Imóvel penhorado que, até o momento, não foi avaliado,
circunstância que, a princípio, não permite verificar excesso
de penhora. Bem que, além disso, foi dando em caução a
terceiro. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida a fls. 333, dos autos da ação de despejo por falta de
pagamento
cumulada
com
ação
de
cobrança
no
4031073-17.2013.8.26.0114, cujo processo ora está em fase de
cumprimento
provisório
de
sentença
(autos
no
0041087-21.2019.8.26.0114), decisão esta que deferiu a penhora de
veículo de propriedade da recorrente, nos seguintes termos:
“Vistos. 1-Fls. 297/298: Em prosseguimento, fica deferida,
por termo nos autos (CPC, art. 845, § 1o, in fine), a penhora
do(s) veículo(s) KIA/UK2500 HD SC, Placa EYB-8960, de
propriedade da parte executada DM DISTRIBUIDORA DE
VIDROS LTDA EPP. A presente decisão, assinada
digitalmente, servirá de termo de penhora. 2-Após o
recolhimento da diligência do oficial de justiça, ressalvada a
gratuidade da justiça, e informado o endereço para
cumprimento, defiro a expedição de mandado de avaliação,
com consequente intimação da parte executada. 3-Para
cumprimento do mandado, ficam desde já deferidos os
benefícios do art. 212 e parágrafos do Código de Processo
Civil, bem como a ordem de arrombamento e emprego de
força policial, em caso de extrema e comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222958-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.372
3
necessidade. 4-Fica a parte executada nomeada como
depositária do bem ora penhorado, conforme dispõe o art.
840, § 2o, do Código de Processo Civil. 5-Na inércia, intime-
se pessoalmente a promover o regular andamento ao feito no
prazo legal, sob pena de extinção, ou, se o caso, arquivem-se
com as anotações de praxe. 6-A presente decisão, assinada
digitalmente, servirá de mandado. Cumpra-se na forma e sob
as penas da lei. Int.”.
Sustenta a agravante, em linhas gerais, que o Juízo
de primeiro grau se precipitou ao também determinar a penhora do
veículo, uma vez que ainda não houve resposta da carta precatória
endereçada ao Juízo da Comarca de Bauru, a qual visa a penhora e
avaliação de imóvel. Aliás, insiste, a constrição do automóvel ocorreu
antes mesmo da avaliação do bem imóvel localizado em Bauru. Por fim,
assevera que já houve deferimento de penhora de crédito pertencente a
executada Tereza Maria Carvalho Pais Cardoso Silva. Por todo o
exposto, postula o provimento do recurso.
O recurso foi recebido com o almejado efeito
suspensivo e regularmente processado, com a resposta da parte agravada
(fls. 356/361).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil, tendo sido apresentados os fundamentos de
fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
No entanto, o agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222958-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.372
4
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com ação de cobrança, ora em fase de cumprimento
provisório de sentença.
A agravante se insurge contra decisão que
determinou a penhora de veículo de sua propriedade.
Pois bem.
Pela ordem preferencial estabelecida pelo artigo 835
do Código de Processo Civil, a penhora de veículos de via terrestre (IV)
precede a penhora de bens imóveis (V).
Ainda que a ordem não tenha caráter absoluto, uma
vez que, com exceção da penhora em dinheiro o juiz pode alterá-la de
acordo com as circunstâncias do caso concreto (§1o), o dispositivo legal
tem razão de existir, facilitando a expropriação e possibilitando a
satisfação do credor.
Além disso, até o momento, o imóvel penhorado não
foi avaliado, circunstância que, a princípio, não permite verificar
excesso de penhora.
Acrescente-se que tal bem foi dado em caução à
Royalpar Participações, Investimentos e Empreendimentos Ltda., em
contrato de locação (fls. 362/364).
De outra parte, ainda que tenha havido penhora de
crédito pertencente a coexecutada Tereza Maria Carvalho Pais Cardoso
Silva, há que se observar que o crédito perseguido gira em torno de
R$9000.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222958-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.372
5
E sendo a execução feita no interesse do credor (art.
797 do CPC), fica mantida a decisão guerreada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora